Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-02.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013752-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), ODILON ALVES DE FARIA - CPF: 290.333.816-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILON ALVES DE FARIA - CPF: 290.333.816-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. CONTAGEM EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO DO ART. 7º DA LEI N. 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

No âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 7º da Lei n. 12.153/2009, “
não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”
.

2.

Hipótese em que o recurso inominado foi interposto fora do prazo legal, motivo por que falta um dos pressupostos de admissibilidade e impõe o seu não conhecimento.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE PARANAITA
contra sentença que condenou os entes estadual e municipal, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente em viabilizar a realização de tratamento médico (
injeção intra vítreo, olho esquerdo, com

aplicação de antiangiogênico
).

Em suma, invoca a responsabilidade do Estado em relação ao tratamento
sub judice
, em referência ao tema 793 do Supremo Tribunal Federal (i); a supremacia do interesse público em face do interesse privado – reserva do possível (ii); inviabilidade de bloqueio de verba pública (iii).

Contrarrazões ofertadas apenas pela parte autora.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013752-02.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE PARANAITA

Polo Passivo

ODILON ALVES DE FARIA e outro

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A tempestividade é um dos pressupostos recursais, descumprida no caso em exame.

O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, conforme art. 42 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

A sentença foi disponibilizada no DJEN 12688 de 4/7/2024, de modo que o prazo findaria em 19/7/2024, já o recurso somente foi interposto em 2/8/2024, logo, extemporâneo. A ciência da sentença no sistema eletrônico também tem o mesmo termo inicial (5/7/2024).

Isso porque no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública
não
há a contagem de prazo diferenciado, por força do art. 7º da Lei n. 12.153/2009: “
não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”
.

Trata-se de
compatibilizar com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade da sua criação.

Nota-se, aliás, que a parte recorrente realizou a contagem em dobro, disposta no Código de Processo Civil, no entanto, são normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, o que a impede de invocar eventual desconhecimento, e, por isso, inaplicável tal prerrogativa.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AUTARQUIA MUNICIPAL – RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO PARA OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DA LEI Nº 9.099/1995, 7º DA LEI Nº 12.153/2009 E ENUNCIADO 13 DO FONAJE – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO.

(N.U 1026740-91.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. Nos Juizados Especiais, a Fazenda Pública não possui prazos diferenciados para a prática dos atos processuais. A interposição do recurso inominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1019708-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Assim, sendo o recurso intempestivo, impositivo o seu não conhecimento, por faltar um dos pressupostos de admissibilidade.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado em razão da sua manifesta intempestividade.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Em compatibilidade com a tese fixada no tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Por isso, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024